Tribunal: TJSP
Processo: 0004552-71.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. decisão concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual ou do exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime – Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória – Entendimento pacífico no STJ e STF – Termo inicial para nova progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. decisão concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso do apenado no sistema atual ou do exame criminológico – Recurso parcialmente provido.